Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE EFEITO SUSPENSIVO, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA. MERCADO LIVRE. INTERMEDIAÇÃO DE COMPRA E VENDA. CANCELAMENTO DE COMPRA E VENDA DE APARELHOS CELULARES. ESTORNO NÃO REALIZADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurgem-se as rés EBAZAR.COM. BR LTDA – ME e MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA contra a sentença do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente em parte dos pedidos iniciais para condená-las, de forma solidária, à restituição de R$ 6.244,75, pagos na aquisição de 5 aparelhos de telefone e cuja compra foi cancelada.
2. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95. Não restando comprovada hipótese que excepcione a regra geral, é incabível o pleito de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Preliminar rejeitada.
3. Ausência de interesse de agir. A preliminar alegada confunde-se com o mérito, pois a lide tem por objeto a restituição do valor pago na aquisição de celulares, por cancelamento de compra e venda intermediada pelos réus. Preliminar rejeitada.
4. Ilegitimidade passiva. As rés se encaixam no conceito de fornecedor, previsto no art. 3o do CDC, à medida que auferem lucro pela disponibilização de plataforma digital de intermediação de compra e venda de produtos e serviços. Preliminar rejeitada.
5. A tela sistêmica apresentada pelas rés apontando a realização de estorno é prova unilateral cuja validade é afastada pelas faturas do cartão de crédito do autor, correspondentes aos meses de junho de 2019 a junho de 2020, que apontam inexistência de devolução do valor da compra questionada nesta lide (Id’s 16566451 a 16567611 e 16614304 a 16614307).
6. Ressalte-se que também não prospera a alegação das rés de necessidade de intimação da operadora do cartão de crédito para justificar o eventual demora no estorno, já que se trata de parte alheia à lide e eventual responsabilização poderá ser objeto de ação regressiva.
7. Demonstrada a participação na cadeia de consumo, já que seus serviços permitiram a efetivação da transação de compra e venda, e que não houve restituição do valor pago, deverão responder de forma objetiva e solidária quanto a devolução do valor dispendido pelos autores. Precedente de elevado valor persuasivo, por envolver mesmas partes: Acórdão 1214883, 07017920620198070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: Simone Paula de Jesus versus MERCADOPAGO.COM Representações Ltda., MERCADOLIVRE.COM Atividades De Internet Ltda, Cirandela Comercial Eireli - Me e Tex Courier S.A.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios à míngua de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.